Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715762-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO ANDRELINO DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcilio Andrelino da Silva em face da r. decisão (ID 191091980, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou da competência para julgar o feito para a Justiça de Simonésia/MG, local de residência do recorrente. Nas razões recursais alega, em síntese, que o consumidor possui a prerrogativa de escolher propor a ação em seu domicílio, no foro de eleição contratual, no domicílio do Requerido ou no local de cumprimento da obrigação. Sustenta que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, a teor da orientação da Súmula no 33 do c. STJ. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a urgência, postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça para momento posterior à apreciação do pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do serviço oferecido pela Ré, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. Registre-se não ser aplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (grifou-se). Isso porque, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda. Depreende-se, assim, que a Ação foi ajuizada no foro onde está sediada a Ré, tratando-se de competência territorial de natureza relativa, cuja declinação de ofício é vedada, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. E a legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré, consoante artigos 64 e 65 do CPC/15, in verbis: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” (Grifou-se) Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ sobre a matéria: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) (grifou-se) Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois, caso não sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, os autos serão enviados ao d. Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Simonésia/MG Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Designo o d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes ou não. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator